Tribunal: TJSP
Processo: 1008601-17.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Cobrança decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Procedimento de apuração realizado de forma unilateral. Necessidade de prova técnica robusta e produzida sob o crivo do

Ementa:
APELAÇÃO. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Cobrança decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Procedimento de apuração realizado de forma unilateral. Necessidade de prova técnica robusta e produzida sob o crivo do contraditório. Laudo pericial inconclusivo quanto à ocorrência de fraude e à sua extensão. Ausência de demonstração segura da responsabilidade da titular da unidade consumidora. Inviabilidade de imputação automática da irregularidade ao consumidor. Inexigibilidade do débito mantida. Débitos pretéritos que não autorizam a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, devendo a concessionária valer-se das vias ordinárias de cobrança. Danos morais afastados. Situação que não ultrapassa o âmbito do dissabor decorrente da controvérsia contratual, ausente demonstração de circunstância excepcional apta a ensejar reparação extrapatrimonial. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.